Tribunal: TJDFT
Processo: 0714867-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714867-16.2022.8.07.0001 RECORRENTES: F. SARMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS, FELIPE SARMENTO CORDEIRO RECORRIDO: ALBERTO SA RORIZ DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU F. SARMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. TEORIA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 3,17%, DECORRENTE DA DIFERENÇA VERIFICADA NA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL. LITISPENDÊNCIA. PEDIDOS DE DESISTÊNCIA CONCOMITANTES EM AMBAS AS AÇÕES HOMOLOGADOS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NA AÇÃO INDIVIDUAL REVOGADO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §2o DO CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. RATEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS NA MESMA PROPORÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTENCIA. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial, reservando-se ao mérito cognição exauriente. No que tange à legitimidade passiva, analisa-se a pertinência subjetiva da ação decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes. Indaga-se se a parte apontada para ocupar o polo passivo da demanda pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença. 1.1. Demonstrado nos autos o vínculo entre as partes, deve o réu F. Sarmento Advogados Associados ser considerado parte legítima na demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Segundo a teoria da actio nata (art. 189/CC), o direito de ação nasce no momento em que a parte toma conhecimento do dano. 2.2. Entre a data em que o autor tomou conhecimento do dano – 26/07/2021 – e a data do ajuizamento desta ação – 28/04/2022 – passaram-se menos de 9 (nove) meses, não havendo que se falar em prescrição. 3. Verifica-se que foram ajuizadas 2 (duas) ações – uma coletiva e outra individual – em nome do autor, buscando o recebimento do percentual de 3,17% decorrente da diferença verificada na conversão de seus vencimentos em URV. 3.1. Diante da litispendência foi formulado na ação coletiva e na individual pedido de desistência. Apesar de em um primeiro momento terem sido homologados 2 (dois) pedidos de desistência em nome do autor, o pedido de desistência na ação individual foi revogado e determinado o prosseguimento da ação. 3.2. Dessa forma, verifica-se que a discussão judicial sobre os valores devidos ao autor referentes ao percentual de 3,17% seguirá nos autos da ação individual, não havendo que se falar em prejuízo material. 4. Na esfera extrapatrimonial do autor, é evidente o abalo causado, que extrapola meros dissabores do cotidiano, suficiente a ensejar abalo a atributos da personalidade, afetando a própria dignidade da pessoa. 4.1. Demonstrada a condução desidiosa por parte dos réus na defesa do autor, ao permitirem a homologação de 2 (dois) pedidos de desistência concomitantes, o que poderia ter privado o autor de receber os valores buscados, além de terem faltado com o dever de informação acerca dos processos durante muitos anos, razão de dever ser mantida a condenação pelos danos morais reconhecidos e a respectiva condenação ao pagamento de indenização. 5. O artigo 85, §2o, CPC elege 3 (três) possibilidades diferentes quanto a base de cálculo: valor da condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa em ordem preferencial. Em outras palavras, avança-se para a base de cálculo seguinte se a hipótese em análise não se enquadrar na anterior. 5.1. Na hipótese, houve condenação, parcial procedência do pedido, requeridos condenados ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), e esta deve ser a base para incidência de percentual estabelecido no §2o do art. 85 do CPC. 5.2. Quanto ao rateio dos honorários de sucumbência, observa-se que o autor formulou dois pedidos: condenação por danos materiais e por danos morais. O segundo foi acolhido, o primeiro, não. Assim, sucumbência recíproca e equivalente, de modo que as despesas do processo devem ser rateadas na mesma proporção entre as partes, isto é, 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos do caput do artigo 86 do Código de Processo Civil. 5.3. Na hipótese, deve ser reformada em parte a sentença para definir os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o do CPC) e redimensionar os ônus sucumbenciais, cabendo a cada um 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios. 6. Dado o parcial provimento do recurso, insubsistente o pedido de condenação do autor por litigância de má-fé. 7. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil; 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que caberia ao recorrido o ônus processual de provar o dano moral que experimentou em razão da conduta dos recorrentes. Afirmam que inexiste na decisão combatida elemento concreto relacionado à violação de direitos de personalidade do autor. Asseveram que não é qualquer situação de aborrecimento ou dissabor comum na vida em sociedade capaz de ensejar a responsabilização civil, não cuidando a parte recorrida de demonstrar situação de evidente prejuízo imaterial; b) artigos 85, §2o e 86, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o legislador adotou a regra da proporcionalidade na distribuição pelo custo da lide, razão pela qual, se os recorrentes decaíram em parte mínima do pedido, as verbas sucumbenciais devem ser integralmente suportados pelo recorrido. Apontam divergência jurisprudencial em relação às teses acima descritas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Conforme já mencionado, foi constatada condução desidiosa por parte dos réus na defesa do autor ao permitirem a homologação de 2 (dois) pedidos de desistência concomitantes, o que poderia ter privado o autor de receber os valores buscados, além de terem faltado com o dever de informação acerca dos processos durante muitos anos, do que decorre a conclusão de não se poder opor qualquer reparo ao que definido em sentença: “Em relação aos danos morais, importa pontuar que é sabido que a obrigação do advogado é de meio, não se exigindo determinado resultado para considerar cumprido o contrato. Contudo, quando a parte contrata um advogado deve exigir que atue com a cautela e diligência no desempenho de sua atividade profissional de modo a adotar as medidas cabíveis para defender o interesse de seu cliente. Na hipótese é evidente que houve erro na condução dos processos, pois o pedido de desistência/reconhecimento de litispendência ameaçaram o direito do autor na medida em que quase o privaram de receber valores buscados. Do que se extrai dos autos constata-se negligência na atuação dos patronos, pois houve requerimento de desistência da ação com fundamento na existência de outro pedido, em ação coletiva, proposto em momento posterior, o que levou, em um primeiro momento, à extinção da execução. De outra parte, sem observar o pedido de desistência formulado na ação em trâmite na Justiça Federal do Distrito Federal, os patronos que acompanhavam o processo na Vara Federal de Alagoas, admitiram como procedente a litispendência alegada e requereram a extinção da execução em relação ao autor. Ressalto que não procede a alegação de que não havia como se opor à litispendência, pois naquele momento, em 11 de maio de 2010, já havia sido apresentado pedido de desistência na ação do Distrito Federal, o que se verificou em 24/09/2009. Acrescente-se que quando foi proposta a execução em Alagoas a ação da Vara Federal do DF já tramitava desde 1999. Portanto, antes que fosse requerida a execução da ação coletiva, cabia ao patrono observar a existência de ação anterior, e, acompanhá-la até quando fosse possível a manutenção das duas ações sem prejuízo ao cliente. De outra parte, ao tomar conhecimento da existência da ação, cabia aos patronos diligenciar, antes de concordar com a litispendência, pois, naquele momento já estava em risco o direito do autor, podendo os patronos suscitar a suspensão do feito enquanto não verificada o trânsito em julgado da sentença homologatória de desistência. Com efeito, a situação enfrentada pelo autor em razão da negligência dos patronos ultrapassou o mero dissabor, tendo em vista que se tratava de demandas em tramite há mais de vinte anos, cuja expectativa de recebimento de valores se prolongou por ao menos mais dez anos. Aliado a isso, em dado momento, antes de julgado o recurso de apelação, o autor acreditou que não mais teria acesso a verba remuneratória, cujo direito já havia sido reconhecido em ação de conhecimento, e se encontrava em fase de execução. Ressalte-se que a perda do direito de executar os valores somente não ocorreu em virtude de recurso interposto pela União, e razão de inobservância de norma processual. Desse modo a negligência verificada acarretou danos aos direitos da personalidade do autor passíveis de indenização” (ID 55614323, pp. 5-7). Assim, deve ser mantida a condenação ao pagamento pelos danos morais reconhecidos em sentença (ID 58377922). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 85, §2o e 86, ambos do Código de Processo Civil, pois, “A jurisprudência desta Corte possui entendimento de que a aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, é questão que não comporta exame em recurso especial por envolver aspectos fáticos e probatórios dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 desta Corte. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.780.421/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). No tocante aos dissensos pretorianos indicados, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023